Tribunal: TJBA
Processo: 8054546-77.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): NILSON SOARES CASTELO BRANCO
Órgão julgador: NILSON SOARES CASTELO BRANCO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-10-13
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 2ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8054546-77.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 2ª Turma PACIENTE: AILTON RIBEIRO NASCIMENTO Advogado(s): JEFERSON COSTA DOS SANTOS IMPETRADO: 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SIMÕES FILHO/BA RELATOR: DES. NILSON CASTELO BRANCO ACORDÃO EMENTA HABEAS CORPUS. RECEPTAÇÃO QUALIFICADA. REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. INVIABILIDADE. NECESSIDADE DA CUSTÓDIA PARA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. INDICATIVOS DE REITERAÇÃO DELITIVA ESPECÍFICA. ORDEM DENEGADA. I. CASO EM EXAME: 1. Trata-se de ordem de habeas corpus impetrada em favor de Ailton Ribeiro Nascimento, preso em flagrante no dia 11/08/2025, acusado da prática dos crimes de receptação tipificados nos arts. 180, caput, e 180, §§ 1° e 2°, do CP, apontando como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Simões Filho. Os impetrantes alegam constrangimento ilegal à liberdade ambulatorial, sustentando que a prisão em flagrante foi convertida em prisão preventiva sem fundamentação idônea nem presença dos requisitos legais, invocando condições pessoais favoráveis do paciente e pleiteando extensão do benefício concedido ao corréu Antônio Ricardo de Jesus Pereira. A Procuradoria de Justiça opinou pela denegação da ordem. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: 2. A questão em discussão consiste em determinar: (i) se a prisão preventiva está devidamente fundamentada e atende aos requisitos legais estabelecidos no art. 312 do CPP; (ii) se as condições pessoais favoráveis do paciente são suficientes para afastar a necessidade da segregação cautelar; e (iii) se é cabível a extensão do benefício da liberdade provisória concedida ao corréu. III. RAZÕES DE DECIDIR: 3. A decisão de conversão da prisão em flagrante em preventiva está devidamente fundamentada na existência de prova da materialidade e indícios de autoria quanto aos crimes de receptação imputados ao paciente, assim como no registro de ações penais em curso pela suposta prática dos mesmos crimes (processos nº 8003172-48.2025.8.05.0250 e 8001859-23.2023.8.05.0250), reveladores da provável reiteração delitiva específica e correlativa periculosidade do agente. 4. A preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente ostenta inquéritos ou ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade, conforme jurisprudência reiterada do Superior Tribunal de Justiça. 5. A favorabilidade das condições pessoais do paciente, atrelada à alegada primariedade e ausência de antecedentes criminais, não é suficiente, por si só, para a concessão da ordem, quando evidenciada a presença dos requisitos da prisão preventiva e a inadequação de medidas cautelares de natureza diversa. 6. A extensão do benefício concedido ao corréu é inviável, dado que houve explícita diferenciação da situação do paciente em relação ao outro flagranteado Antônio Ricardo de Jesus Ferreira, o qual não ostenta outros registros criminais, enquanto o paciente responde a outras duas ações penais pela suposta prática de receptação qualificada. 7. O Juízo de primeiro grau manteve a prisão preventiva em decisão posterior (09/09/2025), ao argumento de que permanece inalterada a situação fática que lastreou a segregação cautelar, delineando também a necessidade da medida por conveniência da instrução criminal. IV. DISPOSITIVO E TESE: 8. Ordem conhecida e denegada. Tese de julgamento: "1. A prisão preventiva para garantia da ordem pública encontra-se devidamente fundamentada quando há indicativos concretos de reiteração delitiva específica, evidenciados pela existência de ações penais em curso pela prática dos mesmos crimes. 2. A favorabilidade das condições pessoais do acusado não afasta, por si só, a necessidade da segregação cautelar, quando presentes os requisitos legais da prisão preventiva e demonstrada a inadequação de medidas cautelares diversas. 3. É inviável a extensão de benefício de liberdade provisória quando há diferenciação objetiva da situação jurídica entre os corréus". ________________________________________ DISPOSITIVOS RELEVANTES CITADOS: • Código Penal, arts. 180, caput, § 1° e § 2°; Código de Processo Penal, arts. 312, 313 e 319. JURISPRUDÊNCIA RELEVANTE CITADA: • STJ, AgRg no RHC n. 204.507/MS, Rel. Min. Carlos Cini Marchionatti, Quinta Turma, j. 30/4/2025; • STJ, AgRg no HC n. 994.129/SP, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 4/6/2025; • STJ, AgRg no HC n. 888.639/SP, Rel. Min. Jesuíno Rissato, Sexta Turma, j. 9/4/2024; • STJ, AgRg no RHC n. 131.260/MG, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 20/10/2020; • STJ, RHC n. 107.238/GO, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 26/2/2019. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus n.º 8054546-77.2025.8.05.0000, da 1ª Vara Criminal da Comarca de Simões Filho, impetrado pelo Advogado Jeferson Costa dos Santos (OAB/BA 20.045) e por Emerson Laudelino das Virgens em favor de Ailton Ribeiro Nascimento. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer e denegar a ordem de habeas corpus, nos termos do voto do Relator.